Tribunal: TJSP
Processo: 1003440-66.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Corréu Banco BMG S/A. Acolhimento em parte.

PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada Repetição do Indébito em Dobro e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Corréu Banco BMG S/A. Acolhimento em parte.

PRELIMINARES. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS.

RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. Instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar (CDC, art. 6o, VIII) a existência e validade da contratação. Falha na prestação do serviço bancário (CDC, art. 14, 'caput').

DEVOLUÇÃO DOS VALORES – Afastamento da devolução em dobro, em razão da ausência de má-fé do Banco Corréu. ADMISSIBILIDADE. Descabida a restituição em dobro dos valores descontados. Ausência de prova de má-fé do banco. Recurso afetado no c. STJ, sob rito de recursos repetitivos, pendente de julgamento. Posicionamento pacífico desta c. 18a Câmara sobre a necessidade de prova da má-fé, o que não se verificou. Restituição que deve se dar da forma simples.

DANOS MORAIS. Pretensão de afastamento da sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais. CABIMENTO: O dano moral não restou configurado. Trata-se de mero aborrecimento, não elevado ao patamar do dano moral indenizável. Não houve inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes e nem indicações de que os descontos efetuados em sua conta lhe tivessem supridos condições de sobrevivência ou lhe causado alguma dor psíquica.

Sentença reformada para afastar a devolução dos valores em dobro e a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.